Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Recolhimento de custas iniciais. Preclusão.
1. O recolhimento das custas iniciais não impede a análise do pedido de gratuidade de justiça quanto aos demais custos financeiros do processo, considerando que o benefício pode ser parcialmente deferido.
2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pela renda líquida que não supera cinco salários-mínimos autorizam o deferimento do benefício.